Tribunal: TJBA
Processo: 8122580-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122580-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOXENE FREITAS DE AQUINO

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM SEGUIMENTO NEGADO
. JUÍZO DE CONFORMIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014 DO TJBA. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ATENDIMENTO À ORDEM EMANADA NA RECLAMAÇÃO Nº 71475/BA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 784 da Repercussão Geral do STF. A agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente paradigma ao caso concreto, defendendo a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, o reconhecimento extrajudicial das preterições em Termo de Ajustamento de Conduta e respectivo aditivo, bem como a existência de divergência entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal em casos análogos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 784 da Repercussão Geral do STF, justificando-se a manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno em juízo de conformidade restringe-se à verificação da correta aplicação do precedente vinculante, não sendo cabível, nesta sede recursal, a reapreciação do mérito da causa, providência que extrapola o escopo do art. 1.030, §2º, do CPC.

4. O primeiro acórdão proferido nestes autos foi cassado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 71475/BA, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, que determinou a prolação de novo julgado em observância ao Tema 784 da Repercussão Geral, comando ao qual a Quinta Câmara Cível deu fiel cumprimento.

5. O acórdão recorrido, após detida análise do conjunto probatório, concluiu de forma fundamentada pela ausência de comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada da apelada, classificada na 727ª posição, fora do número de vagas previstas no edital, assentando que o mero surgimento de vagas decorrentes de aposentadorias durante a validade do certame não se mostra suficiente, à luz da tese vinculante, para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

6. Há perfeita subsunção do caso concreto à hipótese normativa abrangida pelo precedente vinculante, o que atrai a incidência do art. 1.030, I, "a", do CPC.

7. Os argumentos deduzidos pela agravante voltam-se, em verdade, à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida no acórdão recorrido, propósito incompatível com a estreita via do juízo de conformidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O juízo de conformidade exercido em sede de agravo interno restringe-se à verificação da correta aplicação do precedente vinculante, não comportando reapreciação do mérito da causa. 2. Configura-se a perfeita aderência do Tema 784 do STF ao caso concreto quando o acórdão recorrido, após detida análise do conjunto probatório, conclui de forma fundamentada pela ausência de comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "a", e §2º, art. 988 e art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311 RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, Rcl 71475/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 8122580-43.2021.8.05.0001, em que figura como Agravante
DOXENE FREITAS DE AQUINO
e como Agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.